Tribunal: TJSP
Processo: 2023026-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Abordagem condenatória (obrigação de fazer, ainda na perspectiva de disciplina por dano moral). Tutela de urgência (suspensão de linha telefônica). Verossimilhança do direito, a exigir melhor integração de dados, a partir do contraditório, na instância da causa. Recurso do autor. Desprovimento.